Tribunal: STF
Processo: HC 222756
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Aline Alves de Almeida Castro, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Depreende-se dos autos que o Juízo de origem condenou a paciente à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime aberto pela prática do crime artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06 convertida em penas restritivas de direito.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de provimento à apelação do Ministério Público para reformar a sentença, condenando-a à pena 5 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, ante a prática do crime de tráfico de drogas.



    Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, afirmando imperiosa a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois presentes os requisitos da lei.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para restabelecer a citada causa de diminuição, nos termos em que implementada pelo Juízo de origem.



    Em 19 de dezembro de 2022, neguei seguimento à impetração porquanto deficiente a instrução do processo.



    Por meio da petição/STF nº 99779/2022, os impetrantes formularam pedido de reconsideração e anexaram à inicial o ato coator emanado do Superior Tribunal de Justiça (doc. 8).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista o aparelhamento dos autos, passo ao exame da pretensão. Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ARTIGOS 932, III, E 1.021, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada é requisito para o conhecimento do agravo regimental. 1.1. No caso em tela, o agravo regimental não impugnou especificadamente os fundamentos invocados na decisão monocrática proferida às fls. 697/702, em que neguei provimento ao recurso especial para manter a pena fixada e o regime imposto pelo Tribunal de origem. 2. Agravo regimental não conhecido.”



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, consta dos autos que o Tribunal estadual afastou o tráfico privilegiado, considerando os seguintes elementos:



    “Extrai-se do trecho acima que o TJ destacou que a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (04 porções de maconha, pesando 1.010,66g; 01 galão plástico contendo 2,6L de 'lança-perfume'; 21 "selos" de LSD), assim como os petrechos e a razoável quantia de dinheiro apreendida como elementos aptos a apontar a dedicação da recorrente às atividades criminosas.”



    Como se vê, a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa. 



    A propósito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicados o pedido liminar e o de reconsideração formulado na petição nº 99779/2022.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente